Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO PARA AMBOS OS DELITOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. O fato de o réu portar de carteira de identidade falsa, com a sua fotografia e dados de terceiro, conduz à conclusão de que, ao menos, ele concorreu para o crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP).

4. A fim de evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade para os dois delitos, pois os argumentos utilizados são os mesmos que justificaram o reconhecimento de outras circunstâncias judicias.

5. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê como vetor judicial especial único a natureza e quantidade da substância ilícita traficada, devendo ser analisado conjuntamente e com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, motivo pelo qual a valoração negativa das circunstâncias do crime, no tráfico de drogas, foi afastada, pois a droga apreendida é de menor potencial lesivo à saúde pública (maconha).

6. O tipo criminal de falsificação de documento público envolve, dentre outras, a intenção de usá-lo, se necessário, e de preparar, facilitar, executar ou encobrir outro crime, motivo pelo qual tais condutas não logram maior intensidade de reprovação, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A jurisprudência possui o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP.

8. Recurso provido em parte.